Tribunal: TJDFT
Processo: 0703360-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO JUDICIAL. COMISSÃO DO LEILOEIRO. EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA. RESPONSABILIDADE DA ARREMATANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de restituição da comissão paga pela arrematante ao leiloeiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o disposto no art. 7o, § 4o, da Resolução n. 236/2016 do CNJ quando o edital do leilão atribuiu expressamente ao arrematante a responsabilidade pelo pagamento da comissão do leiloeiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 7o, § 4o, da Resolução n. 236/2016 do CNJ, “se o valor de arrematação for superior ao crédito do exequente, a comissão do leiloeiro público, bem como as despesas com remoção e guarda dos bens, poderá ser deduzida do produto da arrematação”.
4. A dedução da comissão do leiloeiro do produto da arrematação consiste, a princípio, em uma faculdade atribuída ao juiz, a ser ponderada diante das peculiaridades do caso e à luz das garantias legais.
5. Se o edital do leilão atribuiu expressamente ao arrematante a responsabilidade pelo pagamento da comissão do leiloeiro, nos termos do art. 884, parágrafo único, do CPC, não há falar em restituição do valor pago, mediante aplicação do art. 7o, § 4o, da Resolução n. 236/2016 do CNJ.
6. A comissão do leiloeiro integra os custos da venda do imóvel e deve prevalecer a norma editalícia, com a qual aderiu a arrematante, e, nessa medida, prestigia-se os princípios da publicidade e segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório, além do caráter concorrencial da hasta pública.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.